Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-59.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-59.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. O. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO – PLANSERV. NEGATIVA DE CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL. OMISSÃO DE REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO INTEGRAL.
PARCIAL REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de ressarcimento de despesas médicas cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por menores representados por sua genitora, julgou parcialmente procedente a demanda. O Juízo condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a ausência de rede credenciada do PLANSERV para atender ao tratamento multidisciplinar necessário aos autores, residentes em município do interior do Estado.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura integral de terapias por plano de autogestão (PLANSERV), diante da ausência de profissionais credenciados na localidade dos beneficiários, e se a recusa implica dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 608) afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, mas impõe o respeito aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.
4. Comprovada a inexistência de rede credenciada capaz de atender os tratamentos na localidade dos autores, impõe-se o reembolso integral das despesas médicas, não sendo razoável a limitação à tabela do plano.
5. A recusa em custear o tratamento necessário e a ausência de suporte local configuram conduta omissiva ilícita, que agrava o sofrimento da família e impede o acesso regular à saúde.
6. A negativa injustificada enseja dano moral in re ipsa, tendo em vista o contexto de vulnerabilidade das crianças e a resistência administrativa mesmo após ordem judicial.
7. O valor fixado na origem (R$ 10.000,00) é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte.

8. De ofício, a sentença é parcialmente reformada para que a condenação observe os critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos na EC nº 113/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC.
9. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de rede credenciada na localidade do beneficiário impõe o reembolso integral das despesas médicas realizadas, afastando-se a limitação contratual à tabela do plano.

2.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de autogestão, em contexto de urgência e vulnerabilidade, configura dano moral indenizável.

3.

Em condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; AgInt no AREsp 2.333.976/SP, STJ; TJBA, Apelações Cíveis nºs 0300537-38.2012.8.05.0146 e 0960207-50.2015.8.05.0146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL Nº
8000297-59.2024.8.05.0212,
figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
M. O. D. S. e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, com reforma parcial de ofício da sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA